Tribunal: TCU
Processo: 022.279/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4524/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando do Exército, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3.1 do Acórdão 2593/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos subitens 9.3.2 e 9.3.4 do mesmo acórdão, a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 022.279/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alaide Guimaraes Cerquinho (XXX.536.412-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Darclei Cerquinho dos Santos (XXX.450.362-XX); Kelly Amorim Cerquinho Oliveira (XXX.011.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.